Tribunal: STF
Processo: ACO 88
Classe: ACO
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-02-15
Data de publicação: 1979-02-15

Ementa:
AÇÃO ANULATORIA DO DECRETO-LEI N. 9.893, DE 16.09.46, E CONSEQUENTE
ANULAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE ENFITEUSE, FIRMADO PELO
SERVIÇO DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO E 'REFINARIA DE PETROLEOS DO DISTRITO
FEDERAL S/A' (REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A), REFERENTES
AO TERRENO DE MARINHA E ACRESCIDOS SITUADO NA ENSEADA DE
MANGUINHOS, NO ANTIGO DISTRITO FEDERAL, HOJE CIDADE DO RIO DE
JANEIRO.
1. PRELIMINARES DE IMPROPRIEDADE DA AÇÃO, PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE
DA AÇÃO, PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' REJEITADAS.
2. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, VEZ QUE RECONHECIDO O DOMÍNIO DA UNIÃO
SOBRE O IMÓVEL QUESTIONADO, E, CONSEQUENTEMENTE, A VALIDADE DO
CONTRATO DE ENFITEUSE FIRMADO PELAS RES.